Tribunal: TJDFT
Processo: 0727098-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727098-07.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE UNIDADES DO EDIFICIO 17 DO CONDOMINIO JARDIM BOTANICO IV D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB contra sentença da 8a Vara Cível de Brasília (ID 77759581) nos autos de ação ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS DE UNIDADES DO EDIFICIO 17 DO CONDOMINIO JARDIM BOTANICO IV. Em suas razões (ID 77759586), alega que: 1) a documentação apresentada enfatiza o momento de notificação do usuário; 2) foram realizadas diversas tentativas de notificação do recorrido para atualização do cadastro do imóvel; 3) as alegações do apelante tem presunção de veracidade; 4) a aplicação da multa decorreu da impossibilidade de acesso ao hidrômetro, que estava no lado de dentro do imóvel; 5) “os históricos de leitura evidenciam uma sucessão de impedimentos de acesso ao local, além de uma constante notificação para fins de atualização cadastral, de modo que a multa em questão não se deu sem uma razão de ser.”; 6) cabe ao devedor buscar o cancelamento do protesto; 7) as normas de cobrança da CAESB tratam o protesto como medida para todos os usuários dos serviços da companhia. Requer a concessão de efeito suspensivo, ante a confirmação de tutela de urgência pelo juízo. No mérito, que os pedidos da petição inicial sejam julgados improcedentes. Preparo recolhido (ID 77759584). Contrarrazões apresentadas (ID 77759589). É o relatório. Decido A presente apelação é cabível, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposta tempestivamente. Conheço do recurso. Nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, a apelação possui, em regra, efeito suspensivo. O §1o do mesmo dispositivo arrola as hipóteses em que a sentença começará a produzir seus efeitos imediatamente após sua publicação: “§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.” – grifou-se. Nessas hipóteses, o §3o, II, do mesmo artigo, define que o pedido de efeito suspensivo poderá ser formulado por requerimento ao relator, se já distribuída a apelação. No caso, a sentença confirmou tutela de urgência que determinou que a ré retomasse o fornecimento de água à autora. O pedido de efeito suspensivo é cabível No mérito, todavia, não cabe a sua concessão. Em síntese, o feito discute débitos de 2013, 2014 e 2020 decorrentes da prestação de água. Conforme decidiu o juízo, os débitos de 2013 e 2014 estão prescritos e o débito de 2020 foi constituído invalidamente, já que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) foi lavrado sem observar os requisitos legais. Registre-se (ID 77759581): “A autora sustenta que os débitos referentes aos anos de 2013 e 2014 estão prescritos. A pretensão de cobrança de débitos relativos a tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1.532.514/SP), tese esta invocada pela própria autora. O relatório de débitos apresentado pela própria ré (ID 202701835) elenca faturas com vencimento a partir de 24/04/2013. Considerando que a presente ação foi ajuizada em 02/07/2024, transcorreu lapso superior a 10 (dez) anos para as faturas vencidas até junho de 2014. [...] Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da prescrição das faturas com vencimento nos anos de 2013 e 2014. [...] a ré não se desincumbiu do ônus de provar a alegada irregularidade. O Termo de Ocorrência de Irregularidade no 87527 (ID 202711023) foi lavrado unilateralmente, sem a presença de representante da autora e, crucialmente, no dia seguinte à protocolização de reclamação pela autora junto à ADASA, o que lança fundadas dúvidas sobre sua isenção. Ademais, o referido termo não foi acompanhado de qualquer elemento probatório robusto, como laudo técnico ou registro fotográfico, que comprovasse a efetiva violação do lacre e sua autoria. A ré, mesmo após a inversão do ônus da prova, não produziu qualquer prova nesse sentido. Diante da ausência de comprovação da irregularidade que fundamenta a cobrança acumulada, o TOI no 87527 deve ser declarado nulo, e a cobrança dele decorrente, inexigível.” – grifou-se. Em apelação, ao menos em análise superficial, a ré não apresentou nenhum elemento que impugne as razões da sentença. A questão referente à prescrição de parte do débito sequer foi abordada e não foi apresentada nenhuma razão contundente que justifique a confecção do TOI sem a presença de qualquer representante do autor. A apelante se limita a alegar a presunção de veracidade de suas afirmações, mas ignora que tal presunção é relativa e que foi impugnada pelas circunstâncias do caso concreto. Parte dos argumentos apresentados sequer se relaciona com o objeto da lide, que não tratou sobre protesto de dívida. Ausente, portanto, a probabilidade do direito invocado. De outro lado, a revogação da tutela de urgência concedida pelo juízo, que determinou que fosse retomado o fornecimento de água ao autor, implicaria risco de dano severo à autora, já que se trata de serviço essencial. Assim, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator